Tribunal: CARF
Processo: 11516.003512/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS.
A Súmula CARF 143 estabelece que A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O mesmo raciocínio deve ser aplicado à CSLL, por serem aplicáveis, neste tema, basicamente as mesmas normas de apuração.
Uma vez superado o óbice aventado para o exame dos documentos juntados aos autos pelo sujeito passivo, devem os autos retornarem à turma a quo para que sejam estes efetivamente analisados de forma a se concluir se são ou não hábeis a comprovar as retenções que formaram a base negativa pleiteada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003512/2006-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.015 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS.
A Súmula CARF 143 estabelece que “A prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
O mesmo raciocínio deve ser aplicado à CSLL, por serem aplicáveis, neste
tema, basicamente as mesmas normas de apuração.
Uma vez superado o óbice aventado para o exame dos documentos juntados
aos autos pelo sujeito passivo, devem os autos retornarem à turma a quo para
que sejam estes efetivamente analisados de forma a se concluir se são ou não
hábeis a comprovar as retenções que formaram a base negativa pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado de origem.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003512/2006-38
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.003512/2006-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial em face do acórdão no 1802-001.987, proferido pela
Segunda Turma Especial da 2a Câmara, na sessão de julgamento de 11 de fevereiro de 2014.
Acórdão recorrido 1802-001.987
SALDO NEGATIVO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO.
O saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é apurado pela
existência de pagamento de estimativas em montante superior ao efetivamente
devido no final do ano-calendário, considerando-se inclusive o tributo retido na
fonte por terceiros, validado pelo constante na DIRF.
COMPENSAÇÃO.
DISPONIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO RETIDA NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A compensação de saldo negativo é possível à luz da legislação. A
disponibilidade do crédito é considerada pela consistência do constante na
DIPJ da pessoa jurídica, e, quando o caso, da comprovação do montante retido
na fonte, através de Informe de Rendimentos da DIRF. In casu, ficou
evidenciada a não existência de prova da retenção, motivo que impede a
caracterização de certeza e liquidez do crédito pretendido, resultando na sua
não homologação.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, NEGAR provimento ao
Recurso, nos termos do voto do Relator.
Da decisão recorrida, transcreve-se o seguinte trecho:
Em análise da documentação acostada, novamente não se atesta validade dos créditos
utilizados. Assim como a autenticação bancária é prova do recolhimento de valores a
um beneficiário, o Informe de Rendimentos da DIRF é prova da existência do tributo
retido, que pode ser aproveitado pelo beneficiário.
Os documentos apresentados não têm o condão de satisfazer de forma inequívoca que
os tributos foram efetivamente retidos e recolhidos, sendo duvidosa a liquidez e certeza
do crédito pleiteado, ficando adstrito o requisito do art. 170 do Código Tributário
Nacional – CTN.
A Recorrente alega divergência com relação ao acórdão 1101-001.064, cuja
ementa, quanto a essa matéria, é a seguinte:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.003512/2006-38

Acórdão paradigma 1101-001.064
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO.
As retenções de tributos promovidas por órgãos públicos podem ser admitidas
na composição do saldo negativo ainda que o sujeito passivo não disponha de
comprovante de retenção fornecido pela fonte pagadora, desde que
demonstrado, por meio da escrituração contábil, que somente foram recebidas
as receitas já líquidas dos valores retidos.

Em 10 de agosto de 2016 o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, observando:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a comprovação do montante retido na fonte
se faz unicamente pela apresentação do Informe de Rendimentos da DIRF —, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1101-001.064, de 2014) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que é admissível aquela comprovação, em se tratando de
retenção promovida por órgãos públicos, por meio da escrituração contábil, para tanto
determinando a realização de diligência fiscal confirmatória.
Observo, por oportuno, que o acórdão paradigma teve por parte a própria Recorrente,
referindo-se ao IRPJ do ano-calendário de 1999, enquanto este processo se reporta à
CSLL do mesmo ano-calendário de 1999, tendo ambos a mesma fonte pagadora: o
INSS.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.003512/2006-38

O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 2a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir os documentos hábeis a
demonstrar a existência do tributo retido, capaz de compor a base negativa de CSLL apurada
para fins de compensação.
O acórdão recorrido considerou que apenas o Informe de Rendimentos da DIRF
seria capaz de fazer prova da existência da CSLL retida a ser aproveitada pelo beneficiário.
Diante disso, não analisou as demais provas produzidas pelo sujeito passivo nos autos,
primeiramente com a manifestação de inconformidade e, posteriormente, em resposta aos
argumentos trazidos pela decisão de 1a instância, quais sejam: (i) recibos emitidos pela
interessada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mencionando as retenções; (ii)
confirmação/autenticidade conferida pelo INSS quanto aos pagamentos das remunerações
devidas no período de janeiro a julho de 1999, com relatórios validados pelo Coordenador Geral
de Orçamento, Finanças e Contabilidade; (iii) registros contábeis esclarecendo que as retenções
efetuadas pelo INSS, de R$53.411,48, que compõem o saldo negativo de CSLL, de 1999,
decorreram de receitas auferidas e tributadas nos anos de 1998 e 1999, sendo os respectivos
pagamentos e retenções efetuados pelo INSS em 1999.
Sobre a matéria, a jurisprudência deste CARF já se consolidou acerca da
necessidade de comprovação da retenção, nos termos da Súmula CARF no 80, de seguinte teor:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Mais recentemente, a Súmula CARF no 143 foi aprovada de forma a permitir a
prova do imposto de renda retido na fonte por meio de outros documentos que não o
comprovante de retenção, in verbis:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O mesmo raciocínio deve ser aplicado à CSLL, por serem aplicáveis, neste tema,
basicamente as mesmas normas de apuração.
Neste sentido, e como forma de se evitar a supressão de instância, compreendo
que os autos devem retornar à turma a quo para que, uma vez superado o óbice aventado para o
exame dos documentos juntados aos autos pelo sujeito passivo, sejam estes efetivamente
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.003512/2006-38

analisados de forma a se concluir se são ou não hábeis a comprovar as retenções que formaram o
saldo negativo pleiteado.
O provimento do recurso especial é parcial tendo em vista que o pedido
formulado pelo Recorrente foi a homologação das DCOMPs.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, com retorno dos autos à turma a quo.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital